Tribunal: TJMT
Processo: 1020479-19.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020479-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - ME - CNPJ: 03.532.952/0001-44 (AGRAVANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020479-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - ME

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – ENTREGA NÃO REALIZADA - ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – ADMISSIBILIDADE - MORA COMPROVADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal
(AgInt no AREsp: 1644890 GO).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020479-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - ME

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020479-19.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

A agravante alega que não foi constituída em mora porque a notificação foi devolvida pelo motivo “número inexistente”.

Aduz que, apesar disso, o mandado foi cumprido ali mesmo, ou seja, em sua residência. E mais, recebe todas as suas correspondências no local indicado no contrato.

Afirma que o protesto não é válido pois não foram esgotadas todas as tentativas para localizá-la.

Efeito suspensivo indeferido (ID 59942974).

Contraminuta no ID 63988497.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020479-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - ME

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Neste caso, embora na correspondência tenha constado corretamente o endereço registrado na avença, não foi entregue pelo Correio pelo motivo “número inexistente” (Id 59694475 - Pág. 79).

Em razão disso, o agravado promoveu o protesto do título, mas o AR foi devolvido com a anotação “recusado” (Id 59694475 - Pág. 81), pois a agravante se negou

“
a receber a intimação
”

(Id 59694475 - Pág. 82). Em seguida foi notificada por edital (ID 59694475 - Pág. 83).

Dessa maneira, uma vez que foram esgotados os meios de localização da devedora, o protesto por edital estava autorizado. Logo, houve a válida comprovação da mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, e deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.
5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020) (grifei)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020